Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. INDIVISIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA LIQUIDÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROIBIÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime relativa aos crimes de difamação e injúria (arts. 139 e 140, do CP), perpetrados, em tese, pela Querelada, por ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada (art. 107, V, do CP c/c arts. 48 e 49, do CP).
2. 2. O Querelante sustenta que não houve renúncia tácita ao direito de queixa ao deixar de incluir outros supostos autores dos fatos na peça inicial. Questiona o erro material com relação à certificação do trânsito em julgado e impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve renúncia tácita ao direito de queixa ao não incluir todos os supostos autores dos fatos na queixa-crime; e (ii) estabelecer a validade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. 4. O princípio da indivisibilidade da ação penal privada visa evitar que o querelante escolha, por conveniência ou vingança privada, quem será processado, transformando a ação penal em instrumento de perseguição seletiva.
5. 5. A prova apresentada pelo Querelante demonstra que ele tinha conhecimento de manifestações ofensivas proferidas por mais de uma pessoa, relativas aos mesmos fatos e dirigidas à sua pessoa, inseridas no mesmo contexto fático das publicações atribuídas à Querelada.
6. 6. A ausência de inclusão de outros supostos ofensores configura renúncia tácita, estendendo-se à Querelada, resultando na extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, V, do Código Penal.
7. 7. Quanto aos honorários advocatícios, o princípio da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal, quando se tratar de ação penal de iniciativa privada, por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reforma-se o capítulo relativo aos honorários advocatícios para fixá-los em 10% sobre o valor atualizado da causa.